Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Verifica-se que, em sua inicial, a autora indicou sua residência situada à Rua 4A, Chácara 191/1b, Lote 10, Apartamento 305, Residencial Caribe, Vicente Pires (ID 28908442 - Pág. 1). Tal fato levou este julgador a crer que as compradoras indicaram endereço errado no momento da compra, qual seja, “Rua 4A Chácara 191/1b, lote 44, Vicente Pires”. Noutra via também merece melhor análise a demora do réu em cumprir acordo proposto extrajudicialmente e eventual existência de danos morais.
3. Dessa forma, merece reparo parcial o acórdão para excluir da fundamentação o item que aponta o equívoco das compradoras ao fornecer o endereço da autora e para analisar mais detalhadamente a existência de dano moral.
4. Noutra via, observa-se que, conforme dito na sentença e no acórdão, o réu trouxe aos autos comprovante de entrega do produto realizada em 01/06/2020, no endereço cadastrado no site no momento da compra, qual seja: Rua 4A Chácara 191/1b, lote 44, devidamente assinado por “Marcelo Cavalcante”, de RG 1.101.267 (ID 28908657 - Pág. 3/4). Dessa forma, considera-se válida a entrega.
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Assim, inobstante tratar-se de relação de consumo, da qual decorre a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora frente a eventuais danos que causar ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, ainda assim, subsiste o ônus processual do autor em comprovar satisfatoriamente os fatos alegados. No caso, o réu demonstrou que entregou o produto no endereço indicado no site de compras, não existindo prova de que não foi entregue ou que foi entregue em local diverso. Dessa forma, não há que se falar em devolução da quantia paga.
6. Quanto ao acordo extrajudicial proposto pelo réu, verifica-se que, em resposta à reclamação realizada no site “Reclame aqui”, o réu ofertou a entrega de produto similar no valor de até R$ 131,00 (ID 28908442 - Pág. 18), mas a autora escolheu produto com preço superior (ID 28908442 - Pág. 19), não se falando em obrigatoriedade de cumprimento de acordo em valor superior ao proposto pelo fornecedor.
7. Por fim, não caracteriza o dano moral a negativa da empresa em entregar novo produto ao consumidor quando este já foi comprovadamente entregue no local indicado pelo comprador. Da mesma forma, não há que se falar em danos morais o não cumprimento de acordo proposto pelo fornecedor, mas alterado unilateralmente pelo consumidor.
8. Assim, merece reforma o acórdão para decotar do acórdão a fundamentação de que o endereço foi fornecido de forma equivocada pelas compradoras, e para acrescentar a fundamentação supra.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS,
Sem alteração do resultado do julgamento, para dar nova redação aos itens 6, 7 e 8 do acórdão embargado, conforme fundamentação do presente julgado, que passarão a ter o seguinte teor:
6. Da entrega do produto
6.1 Verifica-se que o réu trouxe aos autos comprovante de entrega do produto realizada em 01/06/2020, no endereço cadastrado no site no momento da compra, qual seja: Rua 4A Chácara 191/1b, lote 44, devidamente assinado por “Marcelo Cavalcante”, de RG 1.101.267 (ID 28908657 - Pág. 3/4). Dessa forma, considera-se válida a entrega.
6.2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Assim, inobstante tratar-se de relação de consumo, da qual decorre a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora frente a eventuais danos que causar ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, ainda assim, subsiste o ônus processual do autor em comprovar satisfatoriamente os fatos alegados.
6.3. No caso, o réu demonstrou que entregou o produto no endereço indicado no site de compras, não existindo prova de que não foi entregue ou que foi entregue em local diverso. Dessa forma, não há que se falar em devolução da quantia paga.
7. Quanto ao acordo extrajudicial proposto pelo réu, verifica-se que, em resposta à reclamação realizada no site “Reclame aqui”, o réu ofertou a entrega de produto similar no valor de até R$ 131,00 (ID 28908442 - Pág. 18), mas a autora escolheu produto com preço superior (ID 28908442 - Pág. 19), não se falando em obrigatoriedade de cumprimento de acordo em valor superior ao proposto pelo fornecedor.
8. Por fim, não caracteriza o dano moral a negativa da empresa em entregar novo produto ao consumidor quando este já foi comprovadamente entregue no local indicado pelo comprador. Da mesma forma, não há que se falar em danos morais por não cumprimento de acordo proposto pelo fornecedor, mas alterado unilateralmente pelo consumidor.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.